Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728860-27.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74050262) da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718892-38.2023.8.07.0001 – id. 241542073) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido da exequente para converter a exibição de documentos em perdas e danos, visto que o próprio executado afirma que a obrigação não pode ser satisfeita e acolheu o valor apontado pela autora (R$ 110.356,55). Alega, em suma, que o escopo da ação de exibição de documentos é o acesso de informações para eventual demanda posterior, sendo incabível a conversão em perdas e danos, bem como que o Juízo a quo arbitrou o valor de R$ 110.356,55 sem observar o contraditório e a ampla defesa. Aponta risco de dano na possibilidade de atos de expropriação ou constrição patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo até julgamento do agravo pela turma. Apresenta apólice de seguro garantia judicial (id. 74299988) e reforça a necessidade da concessão de efeito suspensivo (id. 74299986). 2. A sentença exequenda fixou (id. 169936177- autos de origem): “Há inadequação da via eleita quanto ao pedido de reconhecimento de presunção de veracidade dos fatos que pretendia a autora provar com a exibição do documento, caso não apresentados ou ilegítima a recusa do réu. O procedimento de exibição de documento previsto nos arts. 396 a 404 do CPC é de natureza incidental, constituindo meio de produção de prova da pretensão principal. No caso, a parte autora não formula qualquer pedido principal, além da exibição de documentos. Sua pretensão se esgota na exibição do documento, de modo a ter ciência dos encargos pactuados e do saldo devedor à época da dívida confessada. Inaplicável a presunção prevista no art. 400 do CPC, pois a autora pede, em caráter principal, efeito jurídico previsto para o procedimento incidental, o que implica verdadeira pretensão de declaração de crédito, "totalizando a diferença importe equivalente a 30% (trinta por cento) de seu valor total, ou seja R$ 32.736,00". A despeito de ser possível o ajuizamento de ação de exibição de documentos de forma autônoma, a pretensão é admitida como produção antecipada de prova ou procedimento comum (Enunciado 119 e 129 STJ/CJF). Para essa situação, a pretensão exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem qualquer vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição. (REsp n. 1.803.251/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.) Ausentes os requisitos do art. 381 do CPC, aplica-se o procedimento comum, art. 318 do CPC. Extingo, sem resolução do mérito, o processo em relação ao item 3 do pedido inicial, por inadequação da via eleita. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento antecipado do pedido quanto à exibição de documentos, nos termos o art. 355, I, CPC. A autora pediu a exibição de extratos e contratos bancários, a fim de verificar se há irregularidades na cobrança de encargos nas operações englobadas em renegociação da dívida, de modo a apurar o valor efetivamente devido em 26/11/2015, quando ocorreu a unificação dos débitos por meio da emissão da cédula de crédito bancária de no 0034515320000069510. O réu apresentou os seguintes documentos, que satisfazem a pretensão quanto à exibição dos contratos de empréstimo pessoal no 320000054890, 320000054600 e 320000042260. Proposta de abertura de conta e adesão de produtos e serviços (pessoa física), referente ao contrato de abertura de conta corrente no 0011586-4, id. 161170867. Comprovante de contratação de crédito pessoal eletrônico com proteção, referente ao contrato de no 00334515320000054890, datado de 25/07/2014, id no 161170871. Comprovante de contratação de crédito pessoal eletrônico com proteção, referente ao contrato de no 00334515320000054600, datado de 15/07/2014, no 161170870, Comprovante de contratação de crédito pessoal eletrônico com proteção, referente ao contrato de no 00334515320000042260, datado de 10/07/2013, id no 161170871 . Cópia da cédula de crédito bancário no 00334515320000069510, id 161170873. Não foram apresentados documentos que demonstrem os valores devidos relativo s operações da Conta corrente 4525 – 01.000058-5 e do `cartão de crédito Santander Elite Platinum Visa no 669991787932. Os instrumentos contratuais foram apresentados pelo réu, e os critérios que devem ser adotados para atualização do valor do débito existente à época da confissão estão expressamente previstos no contrato. Ocorre que o réu não apresentou qualquer extrato que comprove qual o saldo devedor efetivamente existente à época, especialmente no que se refere à quantidade de parcelas inadimplidas nos empréstimos pessoais e débitos de conta corrente e cartão de crédito. O banco tem o dever de guardar os documentos, no mínimo, pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão do cliente. Consta na cláusula 23.1 da Cédula de crédito bancário: “o CREDOR, quando necessário para comprovar o montante do saldo devedor das obrigações do EMITENTE, decorrentes desta Cédula obriga-se a emitir extrato da operação renegociada que constituirá comprovação suficiente do montante do saldo devedor das obrigações do EMITENTE. O EMITENTE poderá solicitar o extrato na agência que possui a conta corrente”, id. 157589621 . Constata-se, no caso, que não há necessidade de exibição de memória de cálculo, mas a autora tem o direito à exibição dos extratos bancários de cada operação, que demonstrem os valores por ela pagos, assim como os valores que foram deixados em aberto. O banco está obrigado, pelos termos contratuais, à exibição do extrato da operação renegociada, o que implica demonstração detalhada do saldo devedor confessado pela autora na cláusula 11.2 do contrato. É legítimo o interesse da autora, pois decorre diretamente da obrigação assumida pelo réu no contrato, em posse das informações dos débitos que estavam em aberto à época da confissão. No caso, restou comprovado, pela autora, o prévio requerimento à instituição financeira, não atendido integralmente na via extrajudicial, id. 157589625, REsp 1.349.453-MS (Tema 648). A planilha do saldo devedor id. 157589625, apenas contempla a evolução do débito após a renegociação da dívida, sem demonstrativo do débito que compõe o principal confessado. Por isso, diante da resistência do réu ante a pretensão autoral, justifica-se a sua condenação na obrigação de exibir os documentos vindicados. A análise quanto à adequação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias será examinada após findo o prazo para cumprimento da ordem de exibição de documentos, desde que por iniciativa da autora. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, quanto ao item 3 do pedido nos termos do art. 485, VI do CPC. Quanto ao mais, ao tempo em que resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias: a) extrato do saldo devedor de cada uma operações englobadas na renegociação representada na cédula de crédito bancária de no 0034515320000069510, a saber: Conta corrente 4525 – 01.000058-5; Crédito Pessoal com Proteção no 320000042260; Crédito Pessoal com Proteção no 320000054600; Crédito Pessoal com Proteção no 320000054890 e Cartão de crédito Santander Elite Platinum Visa no 669991787932. b) proposta de abertura de conta e adesão de produtos e serviços da conta corrente 4525 – 01.000058-5 e do cartão de crédito Santander Elite Platinum Visa no 669991787932”. Quando da conversão da obrigação em perdas e danos, a exequente contabilizou a restituição, de possível cobrança de juros abusivos nos contratos de empréstimos não apresentados, em dobro (id. 239209695, autos de origem). Síntese do cálculo apresentado: Encargos indevidos adicionais (juros excessivos e saldo inicial incorreto) 30% sobre o excesso inicial R$ 20.691,85 - Total dos danos materiais Excesso inicial + Repetição em dobro dos encargos indevidos. Valor Estimado R$ 110.356,55. O referido cálculo, em princípio, não se apresenta proporcional ou razoável e se assemelha ao item 3 do pedido inicial, julgado extinto sem resolução do mérito, pela sentença executada. Destaco que, quanto a apólice de seguro garantia judicial, a sua eventual utilização deverá ser analisada nos autos do processo principal pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator